Tribunal: TJSP
Processo: 0021175-08.2009.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Ocorrência da prescrição intercorrente – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0021175-08.2009.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CESAR ROBERTO MAGESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0021175-08.2009.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 19592/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0021175-08.2009.8.26.0302
APELANTE: Município de Jaú
APELADO: Cesar Roberto Mageste
APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição intercorrente
Termo inicial do prazo de
suspensão do processo (1 ano) Primeiro momento em que
a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do
devedor e/ou de bens penhoráveis Prazo prescricional que
se inicia automaticamente quando findo o prazo de
suspensão do feito Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da
LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571)
Ocorrência da prescrição intercorrente
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Jaú contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada
contra Cesar Roberto Mageste em virtude do reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Apela o Município sustentando a inocorrência da
prescrição. Defende a necessidade de intimação pessoal da Fazenda
Pública e a inocorrência da prescrição.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
distribuída em 05/01/2010, objetivando a cobrança de IPTU e taxas dos
exercícios de 2006 a 2008. A citação ocorreu em 01/04/2010. Após, a
Municipalidade requereu suspensão do feito em virtude do parcelamento,
em 10/05/2010, e novamente, em 06/10/2011. Desde então permaneceu
inerte nos autos, sobrevindo a sentença extintiva do feito em 23/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0021175-08.2009.8.26.0302 -Voto no
3
Pois bem.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses,
de observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei
n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido,
havendo,
sem
prejuízo
dessa
contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade
de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da
intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se,
portanto,
que
da
primeira
tentativa
frustrada de localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez
intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão da execução fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput,
da LEF e, uma vez findo esse prazo, tem início a contagem do prazo da
prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da
prescrição, pois, desde a ciência da Municipalidade da citação, em
10/05/2010, até a data da prolação da sentença, o crédito tributário já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0021175-08.2009.8.26.0302 -Voto no
4
sido alcançado pela prescrição intercorrente.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator